Tribunal: TJBA
Processo: 0567213-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567213-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO MOBILIDADE BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: AL TERRAPLANAGEM EIRELI

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, mantendo sentença de procedência parcial, negou provimento ao recurso de apelação das rés, e manteve a condenação ao ressarcimento de glosas indevidas e multas, rejeitando preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (CPC, art. 1.022), bem como a viabilidade do acolhimento do recurso para fins de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão enfrentou de forma fundamentada e coerente todos os pontos suscitados, reafirmando a nulidade da cláusula de eleição de foro pela hipossuficiência técnica da autora, a legitimidade passiva da CCR pela gestão direta do contrato e a ineficácia da quitação em razão do manifesto desequilíbrio contratual.

4. A discordância quanto às conclusões do perito judicial e à valoração das provas constantes nos autos configura nítida intenção de rediscussão do mérito, o que é vedado na via aclaratória.

5. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, não sendo fundamento autônomo para acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso de Embargos de Declaração não acolhido.

Tese de julgamento
: “
1.
A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso para mera rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração em Apelação nº 0567213-21.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CONSÓRCIO MOBILIDADE BAHIA
e
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA (CCR)
e como embargada
AL TERRAPLANAGEM EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER
o recurso horizontal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora